Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009696-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE JAIVONA - CPF: 693.759.761-49 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009696-88.2022.8.11.0002

ClasseCNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cleide Jaivona

Recorrido(s):

Unic Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFERTA DE MATRICULA E MENSALIDADES NÃO CUMPRIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO A PLATAFORMA DO CURSO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFERTA. INCONSISTÊNCIA NAS PROVAS APRESENTADAS PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, a Autora alega que, atraída pelo valor de matrícula (R$ 59,00) e mensalidade (R$ 600,00), decidiu se matricular no curso de fisioterapia ofertado pela reclamada, contudo, ao acessar o portal da instituição para a emissão de boleto, deparou-se com cobrança de valor extra, e, sem que a situação fosse resolvida, foi surpreendida com uma cobrança indevida de R$ 3.888,51, tendo ainda o seu nome negativado, o que ensejou reclamação junto ao Procon. Narra que que o não cumprimento dos valores ofertados vem lhe impedindo de realizar o curso. Sustentando a ocorrência de propaganda enganosa, pleiteia o cumprimento da oferta, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

2. A reclamada afirmou que a matrícula foi regularmente realizada e que houve desistência do curso. Que diante da inadimplência é regular a sua conduta de cobrança de débito.

3. A inversão do ônus da prova não desobriga a parte reclamante de fazer comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito invocado. E em análise dos documentos apresentados pela autora, entendo que não foi comprovado que houve a oferta promocional apontada na inicial.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero também como fundamento para julgar este recurso:

“Outrossim, embora na reclamação junto ao Procon exista a informação de que a consumidora está sendo cobrada indevidamente pois não conseguiu realizar a matrícula e acessar o portal, não é possível constatar provas acerca da oferta que supostamente ensejou a matrícula indicada na inicial. Ainda, destaco que o Procon notificou a consumidora para juntar aos autos “comprovante da proposta de início de semestre no valor de R$ 50,00 de matrícula e mensalidades em R$ 600,00”, contudo, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação, muito embora tenha sido, inclusive, concedida dilação de prazo (id. 80182939 – págs. 51 a 55). Não bastasse isso, também há divergência entre o valor da matrícula indicado na reclamação feita via Procon (R$ 50,00) e na petição inicial deste processo (R$ 59,00) e as conversas via WhatsApp constantes na reclamação administrativa nada indicam acerca de valores ofertados.”.

5. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023